Tribunal: TJBA
Processo: 8073154-91.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8073154-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. DIREITO À AGREGAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por bombeiro militar estadual, aprovado em concurso público da Polícia Federal, com o objetivo de obter autorização para afastamento temporário das funções atuais a fim de frequentar curso de formação, etapa obrigatória do certame. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito à agregação com base na legislação estadual e na jurisprudência do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o militar estadual tem direito a se afastar temporariamente das suas funções, por meio do instituto da agregação, para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Estadual nº 7.990/2001, ao disciplinar o instituto da agregação, autoriza o afastamento do militar em hipóteses de exercício de cargo público civil temporário, o que deve ser interpretado extensivamente para abranger a participação em curso de formação como etapa obrigatória e preparatória à posse em novo cargo público.
A interpretação extensiva da norma estadual harmoniza-se com os princípios constitucionais do acesso aos cargos públicos (CF, art. 37, I) e da isonomia, conferindo tratamento equânime a servidores públicos em situações semelhantes.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de reconhecer o direito dos militares à agregação para participação em curso de formação de outro concurso público (STJ, AgRg no AREsp 144960/RN).
Aplica-se, por analogia, o art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/1990, que prevê licença para participação em curso de formação, dada a lacuna normativa da legislação estadual e a exigência de tratamento isonômico.
A exigência de desvinculação do serviço ativo como condição para frequência no curso de formação mostra-se desproporcional e irrazoável, pois a posse no novo cargo apenas se concretiza após a aprovação na etapa.
O art. 25 da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura o vínculo do militar agregado com a Corporação, permitindo seu retorno em caso de não investidura no novo cargo, o que garante segurança jurídica à Administração e ao servidor.
A negativa da Administração caracteriza óbice indevido ao exercício de direito líquido e certo, sendo correta a concessão da segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I; Lei nº 8.112/1990, art. 20, § 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 23 e 25.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 144960/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13.09.2016, DJe 22.09.2016; STJ, MS 17.400/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 29.09.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
8073154-91.2023.8.05.0001
, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como interessados ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em MANTER A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)